Tribunal: STF
Processo: RE 81420
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ATO INSTITUCIONAL N. 1, DE 9.4.64. FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL, APOSENTADO CONSOANTE O PARAGRAFO 1. DO ART. 7..
CONCEDIDA A SEGURANÇA, PELA JUSTIÇA LOCAL, COM FUNDAMENTO EM NÃO
HAVER SIDO ASSEGURADO DIREITO DE DEFESA AO INDICIADO, QUANDO,
AO REVES, AS INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR INDICAM, DE MODO PRECISO,
O RESGUARDO DESSE DIREITO E O INDICIADO RECONHECE QUE FOI
CHAMADO A COMPARECER PERANTE A COMISSAO DE INVESTIGAÇÃO.
DIVERGENCIA COM O ACÓRDÃO NO RMS. 16.780 (RTJ-44/623).
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.